Tribunal: TJBA
Processo: 8118478-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118478-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIZ SANTOS RIBEIRO Advogado(s): INATIVO registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, THIAGO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações revisionais de contrato bancário, é admitida a revisão das taxas de juros apenas quando comprovada a abusividade e descompasso com a taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A cobrança de juros em patamar exorbitante, superior à média de mercado, autoriza a revisão da cláusula contratual, sendo possível a repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O reconhecimento da abusividade na cobrança de juros, por si só, não enseja a configuração de danos morais, ausente prova de efetivo abalo à honra ou à dignidade do contratante. Diante do baixo valor da condenação, os honorários advocatícios são fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC). Recurso de apelação parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8118478-41.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDRE LUIZ SANTOS RIBEIRO e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .